Tribunal: TCU
Processo: 007.352/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2659/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.352/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Magno Freire Macedo (XXX.883.256-XX); Cristiano Ximenes Senhorini (XXX.627.186-XX); Diego Armando Silva Soares (XXX.400.616-XX); Fernando Cesar de Oliveira (XXX.796.726-XX); Geivan Soares da Silva Junior (XXX.984.836-XX); Henrique Legal Silva (XXX.784.788-XX); Marcelo Henrique do Espirito Santo Silva (XXX.091.106-XX); Natalia Maria de Souza Moreira (XXX.377.046-XX); Rakel de Oliveira Silva (XXX.004.946-XX); Salvio Alfredo Rodrigues (XXX.312.656-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.